Tribunal: TJES
Processo: 0009738-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009738-14.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
APELADO: A. B. MESQUITA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009738-14.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

ADVOGADO : SIRLEI DE ALMEIDA.

RECORRIDO : A. B. MESQUITA - ME.

ADVOGADO : PEDRO COSTA.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARO XAVIER CABRAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.,
em face de sentença que
, nos embargos à execução opostos por A. B. MESQUITA – ME, julgou procedente o pedido autoral, para declarar que os títulos apresentados no processo n° 0034992- 91.2015.8.08.0024 são inexigíveis, e a nulidade da execução, nos termos do art. 803, 1, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) ação de execução de título extrajudicial foi proposta com fulcro nas duplicatas de serviços, sem aceite, devidamente protestadas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) os documentos de protesto, somados aos pedidos de inserção e de comprovante de exibição são
mais do que suficientes à comprovação da execução dos serviços de veiculação televisiva prestados à Apelada; (iii) o cartório de protesto, reconhece o pedido de inserção como documento suficiente para o apontamento do título sem aceite ao protesto; (iv) deve ser reconhecida a exigibilidade dos títulos executados; (v) subsidiariamente, deve ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, em razão da baixa complexidade da causa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

À Secretaria
, para
incluir
a fl. 78 faltante do processo físico 0009738-14.2018.8.98.0024 ao ID 2308743.

Vitória (ES), 14 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/0009738-14.2018.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009738-14.2018.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

ADVOGADO

: SIRLEI DE ALMEIDA.

RECORRIDO

: A. B. MESQUITA - ME.

ADVOGADO

: PEDRO COSTA.

MAGISTRADA

:
TRÍCIA NAVARO XAVIER CABRAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.,
em face de sentença que
, nos embargos à execução opostos por
A. B. MESQUITA – ME
, julgou procedente o pedido autoral, para declarar que os títulos apresentados no processo n° 0034992- 91.2015.8.08.0024 são inexigíveis, e a nulidade da execução, nos termos do art. 803, 1, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) ação de execução de título extrajudicial foi proposta com fulcro nas duplicatas de serviços, sem aceite, devidamente protestadas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) os documentos de protesto, somados aos pedidos de inserção e de comprovante de exibição são
mais do que suficientes à comprovação da execução dos serviços de veiculação televisiva prestados à Apelada; (iii) o cartório de protesto, reconhece o pedido de inserção como documento suficiente para o apontamento do título sem aceite ao protesto; (iv) deve ser reconhecida a exigibilidade dos títulos executados; (v) subsidiariamente, deve ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, em razão da baixa complexidade da causa.

Pois bem.

Na origem, a Apelante propôs a demanda executiva por afirmar que seria credora da importância originária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proveniente de serviços televisivos prestados à Apelada, lastreados pelas duplicatas juntadas às fls. 19/45.

Como se sabe, a duplicata mercantil é título de crédito causal, emitido com base em obrigação decorrente de uma compra e venda comercial ou prestação de serviços.

O art. 2º, § 1º, II e VIII, da Lei n.º 5.474/68, prevê que a duplicata conterá, dentre outras formalidades,
“o número da fatura”
e
“a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial”
.

Da mesma forma, deve-se entender que alguns elementos previstos no art. 2º, §1º, da Lei nº 5.474/68 podem ser supridos/corrigidos, como é o caso da assinatura do sacado/devedor, que poderá ser sanada a partir de outros elementos que comprovem a realização da entrega de mercadorias ou da prestação do serviço.

Nesse sentido, o c. STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que “
A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que
autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo
, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento
”.

Não obstante seja aceito o suprimento de alguns vícios formais na duplicata para fins de executá-la, o mero protesto da duplicata sem aceite não basta para constituir título executivo extrajudicial, caso em que o exequente deve acostar também comprovação de realização do negócio jurídico subjacente.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL APTO A AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução
.

3.
No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de não possuírem o aceite do devedor, as duplicatas foram devidamente protestadas e a parte embargada/agravada comprovou a efetiva prestação dos serviços de pintura descritos nas notas fiscais, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, asseverando que, ao assinar as notas fiscais, a agravante concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, e anuiu com o seu pagamento.

4. A alteração do entendimento do acórdão estadual, sob o fundamento de descumprimento contratual apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.567.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. EXECUÇAO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO AGRAVANTE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. EXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROTESTO. NULIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.

2. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida (AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017).

3. A alteração das premissas do acórdão, no sentido de perquirir sobre a nulidade do protesto ou mesmo a inexigibilidade dos títulos executados dependeria de incursão na seara das provas, soberanamente delineada perante as instâncias ordinárias, de modo que a insurgência esbarra no veto da Súmula 7 desta Corte.

4.
Predomina neste Tribunal Superior que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Quanto à violação ao art. 20 do CPC/73, aplicação da Súmula 211 do STJ é medida que se impõe já que a inexistência de carga decisória a respeito da matéria impede que ela seja apreciada na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.519.538/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título.

2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.

4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito.

5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.

6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção.

7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata,
bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual.

Precedentes.

8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata.

9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito.

10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento.

11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador.

12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

No caso dos autos, as duplicatas objetos de execução foram emitidas sem aceite. Para tanto, o exequente/Apelante acostou aos autos os comprovantes de protesto, bem como os
pedidos de inserção e comprovantes de exibição dos supostos serviços televisivos prestados à Apelada.

No entanto, os referidos documentos de comprovação (
pedidos de inserção e comprovantes de exibição) não são documentos hábeis a demonstrar
a prestação dos serviços que dão lastro às duplicatas sem aceite.

A uma, porque não há nenhuma relação entre as duplicatas e os documentos de fls. 25, 32/33, 40/41 e 48/49 (ID 2308744), não havendo qualquer referência que aqueles serviços referem-se às duplicatas emitidas pela Apelante.

A duas, porque, como bem apontado em sentença, os documentos de inserção e comprovantes de exibição não se encontram assinados por preposto da empresa Apelada, suposta devedora, razão pela qual não conferem certeza, liquidez e exigibilidade aos títulos.

Além disso, a título de reforço argumentativo, nos próprios instrumentos de protesto acostados aos autos da execução em apenso, consta a informação de que “O portador alegou possuir a declaração do cedente onde o mesmo declara estar de posse da documentação comprobatória da prestação de serviço, se comprometendo a apresentá-la quando e onde for exigida”.

Assim, não sendo hígidos e hábeis os títulos de crédito que conferem lastro à lide executória, não há motivos para alterar a sentença recorrida, neste particular.

No tocante ao capítulo da sentença que condenou o exequente/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% do valor atualizado da causa, também não merece reforma a sentença.

Muito embora o Apelante alegue que deveria ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, em razão da baixa complexidade da causa, ao se considerar os demais requisitos previstos no §2º, do art. 85, do CPC/15, como o grau de zelo do profissional, o trabalho por ele realizado e o tempo de tramitação do feito, que tramitou por 4 (quatro) anos, desde o ajuizamento da execução em apenso (em 05/11/2015), até a sentença que acolheu os embargos à execução, publicada em 05/11/2019, não é possível reduzi-lo.

Sobretudo porque, conforme se extrai da inicial, o valor atribuído à causa foi de R$ 15.113,08 (quinze mil, cento e treze reais, e oito centavos), de modo que o arbitramento da verba no percentual de 20% (vinte por cento) não configura valor exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, pois a verba foi originalmente fixada no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC/15, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0009738-14.2018.8.08.0024
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009738-14.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

ADVOGADO : SIRLEI DE ALMEIDA.

RECORRIDO : A. B. MESQUITA - ME.

ADVOGADO : PEDRO COSTA.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARO XAVIER CABRAL.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A duplicata mercantil é título de crédito causal, emitido com base em obrigação decorrente de uma compra e venda comercial ou prestação de serviços.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes.

3. Não obstante seja aceito o suprimento de alguns vícios formais na duplicata para fins de executá-la, o mero protesto da duplicata sem aceite não basta para constituir título executivo extrajudicial, caso em que o exequente deve acostar também comprovação de realização do negócio jurídico subjacente.

4. No caso, os documentos de comprovação (pedidos de inserção e comprovantes de exibição) não são documentos hábeis a demonstrar a prestação dos serviços que dão lastro às duplicatas sem aceite.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.